Tribunal: TJPA
Processo: 0004361-30.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-08

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÃÃO ABAIXO DO MÃNIMO LEGAL. INCIDÃNCIA DA SÃMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â A dosimetria da pena encontra-se imune de reparos, militando em desfavor do recorrente o vetor da culpabilidade, o qual Ã© suficiente para afastar a pena base de mÃnimo legal (Sumula nÂ° 23 deste SodalÃcio), sendo, o quantum da pena calculada pelo juÃzo singular, razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, bem como em consonÃ¢ncia com as circunstÃ¢ncias judiciais e do delito e com os ditames legais.2 â A aplicaÃ§Ã£o de circunstÃ¢ncia atenuante nÃ£o pode reduzir a pena intermediÃ¡ria aquÃ©m do mÃnimo legal. SÃºmula nÂº 231 do Superior Tribunal de JustiÃ§a e RepercussÃ£o Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.3 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004361-30.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: FRANCIVAL DIAS FERREIRA (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - A dosimetria da pena encontra-se imune de reparos, militando em desfavor do recorrente o vetor da culpabilidade, o qual é suficiente para afastar a pena base de mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo, o quantum da pena calculada pelo juízo singular, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
2 - A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.
3 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 1ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período compreendido entre os dias vinte e quatro a trinta e um do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
FRANCIVAL DIAS FERREIRA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pelo delito tipificado no art. 155, §§1º e 4º, IV, do CP, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 13 dias-multa.

Consta da sentença que:
¿(...) no dia 22/02/2018, por volta de 04h, o ora denunciado Francival Dias Ferreira, vulgo "Boca", praticou crime de furto qualificado, nas Lojas Americanas, estabelecimento situado na Av. Duque de Caxias. Informam os autos que os policiais José Ernandes de Sena Borges e Benedito Pantoja Gomes Filho, estavam de serviço quando receberam via disque-denúncia a informação de que o ora denunciado Francival Ferreira havia praticado crime de furto em uma loja localizada na Av. Duque de Caxias. Após diligências, os policiais conseguiram localizar o denunciado na Passagem Liberal, localizada no bairro do Marco, (...). Logo depois de um breve interrogatório, o criminoso confessou a autoria do furto, informando onde os agentes poderiam encontrar os objetos furtados. Diante das informações prestadas pelo denunciado, os policiais se deslocaram até uma kitnet localizada na Rua São Benedito, no bairro do Marco; onde conseguiram encontrar embaixo do assoalho 04 (quatro) aparelhos televisores e 01 (um) aparelho de som, todos ainda com etiqueta das Lojas Americanas, de onde foram levados. (...). Em interrogatório junto à autoridade policial, o denunciado confessou autoria delitiva, alegando ainda que agiu em conjunto com dois indivíduos, os quais conhece como "Curiozinho" e "De menor", além disso; informou que para praticar o crime se utilizou de urna "talhadeira" para arrombar a porta 'da frente do estabelecimento conseguindo, assim, acesso ao interior da loja, o que lhe possibilitou subtrair daquele local 06 (seis) aparelhos televisores de diversas marcas e 01 (um) aparelho de som da marca LG (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o insurgente na forma antes deduzida (sentença às fls. 59/69).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 75 e 79/82) onde pede a reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal e, ainda, reduzida por força da atenuante da confissão, afastando-se a súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
não provimento
dos recursos (fls. 85/88).

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso (fls. 96/97).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 08/11/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal e diminuída em decorrência da confissão, afastando-se a súm. 231 do STJ.

Analisando a dosimetria operada pelo juízo singular, tem-se que, ao analisar os vetores do art. 59 do CP, o magistrado reconheceu em desfavor do apelante a sua culpabilidade, para aplicar sua pena-base, em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa, portanto apenas 09 (nove) meses acima do mínimo legal.

Para tanto, o magistrado assim consignou:
¿(...) Culpabilidade do réu comprovada, revela elevada ousadia em sua conduta, porque o réu não se intimidou em praticar o crime em face de estabelecimento comercial, subtraindo quantidade significativa de bens com valor relevante (televisores e aparelho de som), motivo pelo qual valora tal circunstância (negativa). (...)¿

Como se vê, a decisão está bem fundamentada, uma vez que, no que se refere a
culpabilidade
, tem-se que que o recorrente tinha consciência dos seus atos, agiu com dolo intenso e de forma premeditada, levando instrumentos para possibilitar seu intento.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Acertada, portanto, a fixação da pena-base.

Anoto que, na segunda fase da dosimetria o magistrado reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a reprimenda para o mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, seguindo, depois, a dosimetria nos termos da Lei.

No que se refere ao afastamento da súmula 231 do STJ, a qual, vale dizer, sequer foi invocada na sentença, tem-se que o próprio Supremo Tribunal Federal validou a referida súmula, ao julgar repercussão geral, bem como este Tribunal de Justiça reconhece e aplica o enunciado, vejamos:
¿AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿ (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

Neste Sodalício:
¿(...) sendo assente na jurisprudência pátria, que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena provisória abaixo da mínima prevista para o tipo penal - Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. (...)¿ (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03/12/18)
¿(...) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E REFORMA DA PENA. IMPROCEDENCIA. Ao delito do art. 240 do ECA, a magistrada aplicou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão), razão pela qual deixou de aplicar a atenuante de confissão. Sumula 231 do STJ. (...)¿ (TJPA. 3ª TDP, Apelação Penal n.º 0000214-69.2011.8.14.0121, Rel. Desa. Nazaré Gouveia, pub. Em 30/11/2018)
¿(...) Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. (...)¿ (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0000781-26.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Nobre, pub. 31/10/18)

Não há, portanto, qualquer desacerto que mereça reparo na decisão vergastada, de vez que a pena-base, bem como toda a dosimetria da pena se mostra justificada, necessária e razoável, suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 31 de janeiro de 2022.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator